Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712405-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O., E. G. S. O. AGRAVADO: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROGERIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O. E E. G. S. O. contra a decisão pela qual indeferido o pedido de habilitação do filho do agravante nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, morais e estéticos com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada pelos agravantes contra UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA. Esta a decisão agravada (Juízo da Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia): “Vistos. Nos termos do art. 329 do CPC, não é possível aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir após o saneamento do processo. No caso em tela, o saneamento do feito ocorreu no ID 169415319, em 23/08/2023. Assim, inviável o deferimento do pedido de habilitação de filho do requerente (ID 188151807). Em caso similar, transcrevo precedente desse E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE REQUERIDA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. O deferimento da ampliação do polo ativo da ação após a insurgência expressa constante da defesa do réu e sem o seu consentimento, viola o princípio da estabilização objetiva e subjetiva do processo. 2. Isso porque a ampliação do polo ativo exigirá, também, a ampliação da causa de pedir e do pedido, atividades sabidamente vedadas após a definitiva formação da relação jurídico-processual com o comparecimento espontâneo do réu e oferecimento da resposta. 3. Recurso provido. (Acórdão 1367011, 07173298020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INDEFIRO, portanto, o pedido de habilitação de ID 188151807. Ficam as partes intimadas a apresentar alegações finais por memorais, nos prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, ao MPDFT por 15 (quinze) dias.” – ID 190750933 dos autos n. 0700171-35.2023.8.07.0002, sublinhei. Nas razões recursais, os agravantes alegam que “O Ministério Público em sua sublime manifestação, opinou pelo deferimento do pedido de habilitação do filho menor do Agravante nos Autos (ID. 190572264)” (ID 57357586, p.2). Sustentam que “A decisão agravada não considerou a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), que estabelece a proteção integral da criança e do adolescente, em consonância com os preceitos constitucionais, especialmente o princípio da proteção integral (art. 227, CF/88) ( ) A decisão agravada desrespeita os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88) e da prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227, CF/88), bem como as disposições do Código Civil Brasileiro, que reconhecem a personalidade jurídica do nascituro e seus direitos desde a concepção (art. 2o e seguintes, CC)” (ID 57357586, p.3). Asseveram que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece direitos e limites à proteção jurídica do nascituro, reconhecendo-lhe uma categoria especial de direitos, tais como o direito à vida e à assistência pré-natal. Mesmo que o Código Civil estabeleça a aquisição de personalidade jurídica apenas após o nascimento, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece e concede ao nascituro uma proteção especial, garantindo-lhe direitos desde a concepção, inclusive para assegurar o nascimento. Desta forma, o filho da vítima de acidente automobilístico, mesmo que nascido após o suposto ato ilícito, detém legitimidade para figurar no polo ativo da ação, visando a compensação pecuniária dos danos morais reflexos advindos do sinistro” (ID 57357586, p.p.4/5). Por fim, requerem: “a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a devida concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja reformada a decisão agravada e seja deferida a habilitação do filho menor RYAN LUCAS SANTANA COSTA nos autos da ação 0700171-35.2023.8.07.0002, incluindo-o no polo ativo; b) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões; c) A remessa dos autos à superior instância para apreciação e julgamento do presente recurso, com a devida urgência.” (ID 57357586, p.6). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 147301893). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual indeferido o pedido de inclusão de litisconsorte ativo, hipótese que não se amolda a quaisquer das previstas no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a inclusão ou não de litisconsorte no polo ativo da demanda. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS EM ADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALEGADAMENTE NÃO REALIZADOS. ARGUIÇÃO. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. ACEPÇÃO DO TERMO "ILÍCITO". ABRANGÊNCIA. ESFERAS PENAL E CIVIL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO DOMICÍLIO DA AUTORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA FÍSICA. DOMICÍLIO EM ESTADO DIVERSO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO. AVIAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DA DEMANDANTE. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, V). DANO OCORRIDO NA SEDE DA AUTORA. PRESUNÇÃO. INCLUSÃO DO EX-GESTOR DA DEMANDANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. CONDUTA. APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE COMPETÊNCIA E INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). DECISÃO. INADMISSÃO DE LITISCONSORTE. RATIO ESSENDI IDÊNTICA À PREVISÃO CONTIDA NO INCISO VII DO ARTIGO 1.015 DO CPC. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA PASSÍVEL DE ENSEJAR A ANULAÇÃO OU INEFICÁCIA DA SENTENÇA (CPC. ART. 115, I e II). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PREJUDICADO. ( ) 4. A questão pertinente à admissão de litisconsorte se enquadra na disposição contida no inciso VII do artigo 1.015 do estatuto processual, possuindo a mesma ratio essendi da previsão contida no dispositivo ao tratar da exclusão de litisconsorte, posto que, consoante prefixado no artigo 115, incisos I e II, do estatuto processual, cuidando-se de hipótese de litisconsórcio necessário, o indeferimento dessa pretensão ressoa passível de ensejar a anulação da sentença ou sua ineficácia em relação ao litisconsorte não citado, descerrando imperioso, na hipótese de afirmação da necessariedade do litisconsórcio, o refazimento de todos os atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, avultando, dessa apreensão, o cabimento de agravo de instrumento aviado com o escopo de impugnação da decisão que indefere pleito de inclusão de litisconsorte, em tese, necessário, à composição passiva da ação originária. ( ) 9. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1415821, 07021559420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, morais e estéticos com pedido de tutela antecipada ajuizada por ROGERIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O. E E. G. S. O. (autores/agravantes) contra UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA (ré/agravada). Na inicial, os autores requereram: “( ) 11. Condenação da Ré ao pagamento a título de danos morais por reflexo ou ricochete, à companheira e filhos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em analogia ao caso apresentado que foi pago 50% aos parentes da vítima e o pedido de dano moral requerido no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por estimativa pelos critérios analíticos e jurídicos e jurisprudência; ( )” - (ID 146867429, p.p.26-29) O pedido de tutela de urgência foi deferido para: “a) determinar que a requerida arque com todos os custos de procedimentos não cobertos pelo sistema de saúde, tais como medicamentos, fisioterapia, despesas de acompanhante, assim como outros que se fizerem necessários; b) determinar que a requerida arque com o salário mensal do primeiro autor até a concessão de benefício próprio pelo INSS. O valor de R$ 1.400,00 mensais deverá ser depositado em conta corrente informado na inicial.” (ID 147301893 – origem) A decisão foi mantida em sede do julgamento do agravo de instrumento no 0705135-77.2023.8.07.0000, minha Relatoria (ID 171934672 – origem). Realizada audiência de conciliação em 12/06/2023, o acordo não se mostrou viável (ID 161668825 – origem). Em 22/08/2023, proferida a decisão saneadora de ID 169415319 – origem: “Vistos em saneador. Das preliminares I - Não acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, pois os argumentos se confundem com o mérito. II – Não acolho a preliminar de inépcia da inicial, pois a petição inicial cumpriu todos os requisitos do art. 319, 322 e 324 do CPC. III – Nos termos de precedente desse E. Tribunal, a vítima de acidente de trânsito causado por fornecedor de serviços é consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, por força do qual são equiparados a consumidores todas as vítimas do evento, qual seja, acidente entre ônibus, no qual se encontrava a vítima, e caminhão de empresa terceirizada que atuava no exercício de atividade econômica da Ré. (Acórdão 1379688, 07101927820208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021) Nesse sentido, prevê o art. 17 do CDC que, para os efeitos da Seção II - Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Por se tratar de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, com base no art. 88 do CDC. Assim, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide à segurada, cabendo, se o caso, a ação de regresso (art. 88 do CDC). Dos pontos controvertidos/ do ônus da prova Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses dos arts. 354/356 do CPC, bem como presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Fixo como pontos controvertidos: 1. O quantum relativo aos danos materiais; 2. A existência de dano estético indenizável; 3. A existência de lucros cessantes; 4. A necessidade de pensão por perda da capacidade laborativa. Não se trata de ponto controvertido a dinâmica do acidente, sendo certo que a afirmação de que “em que pese o motorista ter iniciado a frenagem do veículo, o ônibus não respondeu aos comandos, pois apresentou defeito mecânico” (ID 164120048 - Pág. 10) não controverte a própria dinâmica dos fatos. Não se trata de ponto controvertido a responsabilidade civil, pois diz respeito à matéria de direito. Em relação ao ônus da prova, o artigo 373, inciso I, do CPC, dispõe que é ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito, sendo certo que a inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência da relação de consumo entre as partes, condicionando-se à demonstração dos requisitos previstos no inciso VIII, do artigo 6o, do CDC. Em cognição sumária, não evidencio completa verossimilhança, nem hipossuficiência pela dificuldade de produção da prova, pelo que indefiro a inversão do ônus da prova. Dos pedidos de prova I – INDEFIRO a oitiva das testemunhas/informantes Wander Batista de Oliveira, Jordão Borgonha da Silva Filho e de Guilherme Dias Pacheco, porquanto a dinâmica do acidente não se trata de ponto controvertido. II – INDEFIRO o pedido de depoimento pessoal da requerente VANESSA FERREIRA SANTANA, pois descabe pedido de depoimento pessoal pela própria parte. III – DEFIRO o pedido de realização de perícia médica, a fim de averiguar a existência ou não de lesões, a sua extensão, bem como o nexo de causalidade entre eventuais danos e os fatos narrados. Considerando a gratuidade de justiça que foi deferida somente ao requerente, metade da perícia deverá ser custeada pelo Tribunal. Em relação à outra metade, deverá ser adiantada pelo requerido. Assim, diligencie a Secretaria quanto à existência de expert idôneo apto a levar a cabo a tarefa que ora se apresenta. O perito deverá apresentar sua proposta de honorários e ser alertado de que a metade deles serão custeados pelo Tribunal segundo normatização própria. Após, tornem os autos conclusos. IV – DEFIRO a expedição de ofício ao INSS, a fim de que encaminhe cópia integral do processo envolvendo pedido de auxílio-doença. Expeça-se.” - grifos no original. Posteriormente, R. L. S. C., nascido em 21/01/2024 e filho do autor ROGERIO NUNCES DA COSTA requereu a habilitação nos autos como litisconsorte ativo e a extensão do pedido de dano moral reflexo (ID 188151807 – origem). A parte ré impugnou o pedido de habilitação, sob o fundamento que “o nascimento decorreu mais de um ano após o alegado acidente, logo, na data do fato, obviamente, a criança não havia se quer sido concebida” (ID 189914051 – origem). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não se opôs ao pedido de habilitação nos autos do menor recém-nascido, fundamentando o parecer com base no reconhecimento da “titularidade de direitos da personalidade ao nascituro e ao nascente, porquanto os efeitos decorrentes do ato ilícito permancem até hoje, encontrando-se o seu genitor atualmente em invalidez temporária, por tempo indeterminado, o que necessariamente atinge os direitos de toda a prole e da família. Assim, restou demonstrada, pelo menos nesse primeiro momento, a legitimidade e o interesse jurídico para figurar no polo ativo da demanda” (ID 190572264 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de habilitação (ID 190750933 – origem). Os agravantes se insurgem alegando, em síntese, a possibilidade de inclusão do filho recém-nascido do autor como litisconsorte ativo em razão da proteção jurídica do nascituro. Sem razão. Como bem definido na decisão agravada, de acordo com o art. 329 do CPC, o autor pode, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu e, após a citação, o aditamento do pedido ou da causa de pedir depende do consentimento do réu. No caso dos autos, o pedido de habilitação nos autos e de extensão do pedido de dano moral reflexo foi apresentado em 28/02/2024 (ID 188151807 – origem), após a citação do réu (que se deu em 24/01/2023 - ID 147674461 – origem), ou seja, quando a demanda já se encontrava estabilizada. E, intimada a se manifestar acerca da possibilidade de o menor recém-nascido integrar a lide, a parte ré se opôs (ID 189914051 – origem). Como se vê, consumada a estabilização subjetiva do processo (perpetuatio legitimationes), não cabe mais inclusão de partes no polo ativo. No sentido, esta 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITOR DA ALUNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. 1. O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 4. Incabível a flexibilidade pretendida pela agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1799909, 07257750420238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISPENDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMENDA À INICIAL. APÓS SANEAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório. 2. Não se conhece do apelo no tocante às alegações de ausência de litispendência, matéria tratada nos autos no 0736138-81.2022.8.07.0001 e objeto de apelação perante esta Turma. Ademais, a sentença recorrida sequer tangenciou o tema, ponto irrelevante para o deslinde da causa em comento. 3. Nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, é vedado à parte autora, após o saneamento do feito, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir. 4. Na hipótese sob julgamento, embora evidente o equívoco do autor ao trazer os réus para os presentes autos, resta claro que tal erro perdurou durante a tramitação do feito, tendo a parte requerido sua correção tão somente após a decisão saneadora, momento em que não é permitido o aditamento à inicial. Desse modo, não há que se falar em alteração do polo passivo da demanda. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.” (Acórdão 1790355, 07101483120228070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. INÉPCIA DA INICIAL. VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. ( ) 3. Nos termos do art. 329 do CPC, após a citação da parte contrária, não mais é possível a modificação do pedido, sem sua anuência, sendo proibida qualquer modificação após o saneamento do feito, o que também implica a impossibilidade de concessão de prazo para emenda a inicial. ( ) 6. Apelação conhecida e provida para acolher a preliminar de inépcia da petição inicial e, consequentemente, extinguir o feito sem julgamento do mérito.” (Acórdão 1749763, 07270854720208070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há como incluir partes no polo ativo, tampouco estender o pedido de condenação por dano moral reflexo, devendo ser mantido aquele apontado pelos autores na inicial. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora